Tribunal: TJDFT
Processo: 0700027-58.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PERÍODO NOTURNO. POSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O repouso noturno, apesar de não incidir no crime de furto, na sua forma qualificada (Tema 1087), pode ser empregado para macular as circunstâncias do crime, uma vez que demonstra maior gravidade da conduta criminosa.

2. O Superior Tribunal de Justiça considera proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior.

3. Constatado que o réu é reincidente e portador de maus antecedentes, justifica-se a aplicação do regime prisional semiaberto para o início de cumprimento da pena, ainda que a pena corporal seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, considerando-se, além do §2o, o disposto no §3o do artigo 33 do Código Penal.

4. Recurso parcialmente provido.